Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução omissa e contraditória não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
4. Negou-se provimento ao recurso.